Tribunal: STF
Processo: RE 257108
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Tributário -
 ICMS. Empresa prestadora de serviço de transportes. Mercadorias
destinadas ao uso e consumo próprios, e à incorporação ao ativo fixo
 do estabelecimento. 3. Incidência das Súmulas 279 e 282 do STF. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento